Tribunal: TJDFT
Processo: 0013703-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE RESCISÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

I – Escassez de mão de obra qualificada e material não se caracterizam como caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel, pois não se tratam de eventos imprevisíveis, constituindo riscos inerentes à atividade exercida pela construtora.

II – Em caso de rescisão contratual, o termo final da indenização devida pelo atraso é a data da prolação da sentença que rescindiu o ajuste.

III – É entendimento pacífico deste Tribunal que, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.